Tribunal: STF
Processo: ADI 2763
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-28
Data de publicação: 2004-10-28

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Processo de
escolha de desembargadores para composição do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco. 3. Impugnação da expressão "para o Tribunal
 Regional Eleitoral" contida no art. 277, caput, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que
disciplina o processo de escolha de desembargadores para a Direção
da Escola Superior da Magistratura, para o Tribunal Regional
Eleitoral e para a Comissão de Concurso de Juiz Substituto, adotando
 como critério de escolha, na medida do possível, a antigüidade. 4.
O processo de escolha dos desembargadores, para o fim de composição
dos Tribunais Regionais Eleitorais encontra disciplina no art. 120,
§ 1o, I, da Constituição, que prevê a seleção mediante votação
secreta. 5. O art. 121 da Constituição prevê, ademais, que lei
complementar disporá sobre a organização e competência dos
tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
Inconstitucionalidade da norma. 6. Precedentes: ADI(MC) 2011, Rel.
Ilmar Galvão; ADI(MC) 2012, Rel. Marco Aurélio e ADI 2700, Rel. Min.
 Sydney Sanches. 7. Ação julgada procedente